Tribunal: TJDFT
Processo: 0008392-16.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008392-16.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se na fase de elaboração de cálculos quanto à substituída processualmente DEISE FÁTIMA MARTINELLI PEREIRA, anuente ao acordo ID: 17493406, p.p. 729-731 (ID: 14300989). A beneficiária requer a intimação do Distrito Federal para se manifestar sobre a desistência em relação a ela quanto aos recursos excepcionais interpostos nestes autos e, nos Embargos à Execução n. 2010.00.2.000750-8 e todos os outros pendentes de apreciação, assim como sejam homologados os novos cálculos concernente a ela com o destaque da verba contratual ao patamar de 20% (vinte por cento). Pugna pela remessa dos autos à Contadoria Judicial e pelo pagamento do adiantamento preferencial constitucional. O Distrito Federal concordou com a anuência e informou que desiste dos recursos quanto a DEISE FÁTIMA MARTINELLI PEREIRA (ID: 17185791, p. pdf 115). As diligências foram cumpridas pela Secretaria do Conselho Especial, acostando aos autos as documentações necessárias para o prosseguimento do feito quanto à anuente, assim como o exequente foi devidamente intimado a juntar os demais documentos para fixação dos honorários contratuais (ID: 17470425). O exequente, ID: 17813450, requer quanto a DEISE FÁTIMA MARTINELLI PEREIRA: a) sejam fixados os honorários da execução, autorizada a dedução dos honorários contratuais, segundo o percentual de 20% e determinada sua remessa à douta contadoria judicial para fins de correção dos cálculos ora juntados, a fim de ajustá-los ao que pactuado no item 6 do retromencionado acordo, no que concerne aos parâmetros de juros e correção monetária; b) sejam homologados os novos cálculos a serem realizados e determinada a expedição do competente precatório, com a reserva dos honorários advocatícios pugnando a Suplicante, desde já, com fundamento no art. 100, § 2°, da CRFB/88 e no art. 10, § 2°, da Resolução n. 115/2010 do Conselho Nacional de Justiça1 , pelo pagamento do adiantamento preferencial de que trata aquele dispositivo, visto contar com mais de 60 (sessenta) anos e/ou ser(em) doente(s) grave(s). Aduz ainda que, em relação aos demais substituídos processuais, não há interesse, no momento, em aderir ao acordo celebrado, porquanto insistem na pretensão concernente ao recebimento de seus créditos pela via da requisição de pequeno valor, pugnando, assim, pelo prosseguimento do feito até final satisfação da dívida. Requer, outrossim, seja autorizada a juntada do incluso aditivo contratual para fins da já requerida dedução dos honorários contratuais para o percentual de 20% (vinte por cento). O Distrito Federal, intimado quanto aos pedidos do exequente, quedou-se inerte, conforme certidão ID: 18530535. A decisão homologatória da desistência parcial do recurso extremo quanto à substituída processualmente foi anexada no ID: 17185791, p. pdf 113-114. É o relatório necessário. Decido. Quanto ao destaque da verba honorária contratual da quantia devida ao credor, no percentual de 20% (vinte por cento) do valor total da condenação, “É pacífico no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que é possível ao Patrono da causa, em seu próprio nome, requerer o destaque da verba honorária, mediante juntada aos autos do contrato de honorários, nos termos do artigo 22, § 4o da Lei 8.906/1994, até a expedição do mandado de levantamento ou precatório” (AgInt no AREsp 658.457/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/06/2019, DJe 27/06/2019) Ou seja, a fim de assegurar a pleiteada dedução de honorários, exige-se que seja caso de obrigação de dar quantia certa e que sejam juntados aos autos o contrato de prestação de serviços firmado entre credor e seus patronos e, se o caso, o respectivo termo aditivo, requisitos que se verificam na espécie (17813452, p. 1-2). Autorizo, portanto, a dedução dos honorários contratuais no percentual ora requerido. Acerca do pleito de pagamento do adiantamento preferencial, ressalto que, no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, “os créditos considerados prioritários, previstos no art. 100, § 2o, da CF, serão pagos por meio da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE” (Portaria GPR 815/2010, art. 4o), a quem compete a análise das regras competentes. Sobre o pedido de fixação dos honorários da execução, aguarde-se a conclusão da respectiva execução quanto à obrigação principal, concernente aos substituídos processualmente que prosseguem na ação para a devida fixação. Isto posto e uma vez inexistentes outros recursos ou incidentes processuais pendentes de apreciação quanto à anuente, determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração dos cálculos, devendo-se observar o disposto na cláusula 6 da transação noticiada ao id 17493406, p.p. 729-731, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009) e o destaque da verba honorária contratual ao patamar de 20% (vinte por cento) autorizado nesta oportunidade. Elaboradas as planilhas de cálculos, às partes (primeiro ao exequente) para se manifestarem, pelo prazo sucessivo de 10 (dez) dias. A fim de evitar tumulto processual, os pedidos quanto aos demais servidores será apreciado posteriormente. I. Brasília, 12 de agosto de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador